Tribunal: TJDFT
Processo: 0722131-55.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MÉDICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTABELECIMENTO MÉDICO. NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL DA SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA CULPA. IATROGENIA. INOCORRÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA OU DOLOSA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na presente hipótese o apelante pretende obter a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido para condenar os réus, ora apelados, ao pagamento de indenização por dano moral em razão de suposta falha na prestação de serviço médico.
2. A responsabilidade civil dos estabelecimentos médicos é objetiva relativamente aos serviços prestados pela instituição, tais como a internação do paciente, a utilização de equipamentos e serviços auxiliares (enfermagem e realização de exames), e decorre da Teoria dos Riscos da Atividade, nos termos do art. 14, caput, da Lei no 8.070/1990.
3. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8.070/1990 a responsabilidade civil dos profissionais liberais é subjetiva, sendo indispensável a constatação da ocorrência de conduta dolosa ou culposa como elemento constitutivo do suporte fático do ato ilícito indenizatório. 3.1. Assim, a pretensão condenatória respectiva demanda o preenchimento dos seguintes pressupostos: a) verificação do dano, b) dolo ou culpa do profissional, derivada de imperícia, negligência ou imprudência e c) nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação ou omisso e o evento danoso.
4. Para a configuração da responsabilidade objetiva do estabelecimento hospitalar, no caso, é necessário que seja comprovada a ação ou omissão, o dano e o nexo de causalidade. 4.1. No entanto, os elementos probatórios coligidos aos autos não demonstram a prestação de serviço defeituoso pela sociedade empresária.
5. Quanto ao mais, em relação ao médico apelado, para a configuração da a responsabilidade civil subjetiva do profissional é indispensável a constatação da ocorrência de conduta culposa ou dolosa como elemento constitutivo do ato ilícito indenizatório. 5.1. Isso não obstante, o estudo atento dos autos e da extensa prova documental indicou que o risco era esperado e a paciente foi advertida antes da cirurgia. 5.2. Logo, não preenchidos os pressupostos suficientes para a configuração da responsabilidade subjetiva em questão, não pode subsistir a obrigação de indenizar.
6. Apelação conhecida e desprovida.